Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA MATERIAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BENS INDIVISÍVEIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL COMO MEIO INSTRUMENTAL. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c cobrança/indenização, pelo procedimento comum, julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre os veículos Ford Focus (HTD6728) e Fiat 500 (JKEDF53), autorizando alienação judicial se não houver acordo em 30 dias, com partilha em 50% para cada ex-cônjuge e apuração de valores em liquidação; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 19.893,50 a título de indenização pela venda do Ford Fusion (JIT2A25). A apelante requer a gratuidade de justiça e suscita preliminares de (i) cerceamento de defesa, (ii) julgamento ultra petita e (iii) inadequação da via eleita por coisa julgada material e por suposto cabimento de cumprimento de sentença no juízo de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante da alegada necessidade de dilação probatória para apuração de débitos, encargos e avaliação dos veículos; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao decretar a extinção do condomínio com possibilidade de alienação judicial; e (iv) definir se há inadequação da via eleita por coisa julgada material e/ou por ser o cumprimento de sentença no juízo de família a via adequada para satisfação do alegado direito, em razão de prévia partilha transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida mediante comprovação de insuficiência de recursos, podendo ser requerida em qualquer fase, sem efeitos retroativos, devendo a parte embasar o pedido com declaração e/ou documentação mínima (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o; precedentes do STJ).
4. A renda líquida da apelante, aliada a gastos ordinários comprovados (mensalidades escolares de duas filhas e suporte material/assistencial ao genitor com saúde debilitada), evidencia hipossuficiência em patamar inferior ao critério objetivo adotado (Resolução no 140/2015 da DPDF, em cotejo com os elementos do caso), inexistindo demonstração, pelo apelado, de fatos ou documentos que infirmem os pressupostos legais.
5. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia do an debeatur é decidida com acervo suficiente e a apuração de encargos, abatimentos e avaliação do bem é remetida à liquidação, preservado o contraditório na fase própria (CPC, arts. 355, 370, 371, 491 e 509), ausente prejuízo concreto.
6. Não há julgamento ultra petita quando o provimento decorre de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e permanece dentro do resultado prático-jurídico pretendido (CPC, art. 322, §2o; CPC, arts. 141 e 492; STJ, AgInt no AREsp 1.485.934/SP).
7. Em bem indivisível, a realização do quinhão exige adjudicação com compensação ou alienação com partilha do produto, sendo a alienação judicial providência instrumental para efetivar a extinção do condomínio e viabilizar o resultado equivalente ao pedido de “divisão/cobrança da quota-parte” (CC, art. 1.322).
8. A coisa julgada material exige tríplice identidade, inexistente quando a ação cível busca tutela autônoma de extinção de condomínio civil remanescente pós-partilha, sem rediscutir quinhões definidos no juízo de família (CPC, arts. 337, §2o, e 502; CC, art. 1.322; STJ, REsp 1.852.807/PR).
9. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios fixa a competência da Vara de Família por rol taxativo e exaure a atuação especializada com a sentença homologatória/partilha; assim, controvérsia estritamente patrimonial posterior, voltada à dissolução da comunhão dominial e à realização do quinhão, submete-se ao Juízo Cível, por não se inserir nas matérias do art. 27 da Lei no 11.697/2008 (TJDFT, Acórdão 1808877, 0746987-81.2023.8.07.0000).
10. O cumprimento de sentença no juízo de família se limita à satisfação do que consta do título e não é, por si só, via suficiente para produzir os efeitos constitutivos-executivos próprios da extinção do condomínio e da alienação judicial do bem comum; quanto ao veículo Ford Fusion, a sentença observa o critério já definido no título anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase, desde que demonstrada a hipossuficiência, produzindo efeitos prospectivos (ex nunc) e observadas as balizas do Tema 1178/STJ.
2. Não há cerceamento de defesa quando o an debeatur é definido com acervo suficiente e a controvérsia recursal se limita a encargos, abatimentos e avaliação, matéria própria do quantum debeatur a ser apurada em liquidação.
3. Não configura julgamento ultra petita a determinação de extinção do condomínio com alienação judicial subsidiária (somente se frustrado o acordo em prazo razoável) quando, em bem indivisível, tal medida é providência instrumental necessária para viabilizar o resultado prático pretendido na inicial.
4. Encerrada a atuação do Juízo de Família com a sentença homologatória/partilha, a controvérsia estritamente patrimonial voltada à extinção de condomínio civil e à realização do quinhão deve ser deduzida pela via própria perante o Juízo Cível, por não se inserir no rol taxativo de competência da Vara de Família (Lei 11.697/2008, art. 27), sem afronta à coisa julgada quando ausente a tríplice identidade (CPC, arts. 337, §2o, e 502); o cumprimento de sentença no juízo de família não é, por si só, meio suficiente para produzir os efeitos constitutivos-executivos necessários à dissolução do condomínio e à eventual alienação judicial do bem indivisível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 99, §2o, 141, 322, §2o, 337, §2o, 355, 370, 371, 491, 502, 509, 492 e 85, §11; CC, arts. 1.320 e 1.322; Lei no 6.024/1974, art. 18; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 860.793/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/11/2016; AgRg no AREsp 212.112/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017; AgInt no AREsp 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 19/10/2023; STJ, Tema 1178, REsp 1.988.687/RJ; AgInt no AREsp 1.485.934/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/09/2019, DJe 04/10/2019; REsp 1.852.807/PR; TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 22/09/2025; Acórdão 1808877, 0746987-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 31/01/2024, DJe 09/02/2024.